Tribunal: CARF
Processo: 10218.000578/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.000578/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.351 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
NILTON JOSE GONÇALVES DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Constatado
pagamento dos valores a título de pensão judicial por terceiros.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.000578/2010-54
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.351 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10218.000578/2010-54

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 182 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 170 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 37 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 37/41), referente ao exercício 2009, ano-calendário
2008. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
9.611,42
Multa de Ofício (passível de redução)
7.208,56
Juros de Mora (calculado até 30/11/2010)
1.385,00
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 30/11/2010)
0,00
Total do Crédito Tributário
18.204,98
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública–
glosa de dedução de pensão alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2009, ano-
calendário 2008. Valor: R$ 49.000,00. Motivo da glosa: Regularmente intimado, o
contribuinte não atendeu à intimação.
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2009, ano-calendário 2008. Valor: R$ 10.642,13.
Motivo da glosa: Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à intimação.
Em 08 de dezembro de 2010, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 02) ao
lançamento, acompanhada de documentos, discordando da glosa de despesas médicas
sob a alegação de que são despesas próprias. Informa, ainda, que cometeu erro no
preenchimento da declaração, que o valor de R$ 1.493,64 , lançado no código 26,
deveria ter sido lançado no código 36.
Afirma que o valor de R$ 49.000,00 refere-se a pagamento de pensão alimentícia
efetuado conforme normas de direito de família, em decorrência de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou de escritura pública.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Marabá/PA, em despacho às fls. 49, atesta
a tempestividade da defesa apresentada e, após adotar as providências de sua
competência, conforme Norma de Execução Conjunta Cofis/Codac n( 03/2010,
encaminha o processo à SAFIS da DRF/Marabá-PA para análise e providências
cabíveis.
Em 15/02/2011, o contribuinte foi intimado (fls. 50/52) a apresentar os comprovantes
(cópia de cheques, ordem de pagamentos, transferências, extratos bancários e demais
documentos que registrem tais operações e/ou outros documentos probatórios dos
pagamentos.) dos efetivos pagamentos coincidentes em datas e valores com as notas
fiscais apresentadas relativos a CEMMA Centro Médico de Marabá Ltda, no valor total
de R$ 9.148,49; bem como os comprovantes do efetivo pagamento referente à pensão
alimentícia depositada na conta de Marly Socorro Fonseca Chaves, ano calendário
2008. Foi destacado que não seriam aceitos comprovantes de entrega de envelope
depósito em conta corrente - dinheiro ou cheque.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.351 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10218.000578/2010-54

Em resposta ao termo de intimação (fls. 54), o contribuinte informa que os pagamentos
efetuados ao Centro Médico de Marabá Ltda – CEMMA foram feitos em dinheiro
(espécie).
Informa que apresenta os comprovantes dos efetivos pagamentos referentes à pensão
alimentícia do ano calendário de 2008 e também a certidão de nascimento dos seus
filhos.
Afirma que os pagamentos de pensão foram depositados em envelopes em dinheiro e
cheques em conta corrente do banco, conforme orientação do Poder Judiciário. Ressalta
que desconhecia que tal procedimento não fosse aceito pela Receita Federal. Informa
que solicitou a Sra. Marly os extratos de sua conta, mas ela recusou a entregar alegando
sigilo bancário.
Às fls. 72/74 consta intimação da Sra. Marly Socorro Fonseca Chaves para apresentar
esclarecimentos/documentos que comprovem um a um os valores depositados em suas
contas correntes referentes aos valores de Pensão Alimentícia devidos pelo contribuinte,
através de Extratos Bancários do ano em questão (ANO-CALENDÁRIO 2008).
Foram anexados aos autos os extratos de conta corrente da Sra. Marly Socorro (fls.
75/103).
Após análise dos documentos apresentados, a Autoridade Fiscal emitiu Termo
Circunstanciado (fls. 104/110), onde considerou comprovada parte das despesas a titulo
de pensão alimentícia no valor total de R$ 26.952,00, cujo valores constam nos extratos
bancários da Sra. Marly e são coincidentes em datas e valores com os documentos
apresentados pelo sujeito passivo intitulados comprovante de entrega de envelope
depósito em conta corrente dinheiro/cheque
No citado Termo, foi mantida a glosa de despesas medicas médica, uma vez que o
contribuinte não apresentou documentação hábil e idônea (extratos bancários que
atestassem saques coincidentes em datas e valores com as despesas supostamente
incorridas) comprovando o desembolso em dinheiro para pagamento das despesas
médicas , conforme alegado, também tendo sido mantida a glosa de pensão no valor de
R$ 22.048,00.
Na impugnação apresentada, em 22/06/2011, ao termo circunstanciado (Fls. 115/116), o
contribuinte ratifica o alegado na resposta ao termo de intimação, quanto aos
comprovantes de pagamentos referentes às notas fiscais da CEMMA, informando que
não há como emitir comprovante, uma vez que o pagamento foi feito em espécie.
Afirma que é médico e que o dinheiro utilizado para pagamento das despesas médicas
foi recebido dos honorários de consultas e estava guardado em casa, não tendo como
comprovar a retirada em caixa eletrônico.
Alega que sendo sócio da empresa Medclinica Serviços Médicos Ltda e face à
exigüidade do tempo realizou transferência da conta da empresa diretamente para a
conta de Marly do Socorro Fonseca, mas ressalta que assumiu o ônus com a empresa e
realizou o pagamento do débito em longe prazo .
Acrescenta que, mesmo se soubesse que a Receita Federal não aceita transferência de
terceiros para pagamento de dívidas, teria que fazer a transferência em caráter de
urgência, caso contrario teria sua prisão decretada.
Em razão ao alegado pelo contribuinte, bem como pelas as notas fiscais anexadas, foi
solicitada a realização de diligência à empresa CEMMA – Centro Medico de Marabá
ltda (CNPJ: 05.321.930/0001-60), visando confirmar a prestação de serviços ao
contribuinte, durante o ano calendário de 2008, referente às notas fiscais apresentadas
número 4704; 4724; 4699; 4718 e 4698.
Consta nos autos Termo de Início de Ação Fiscal (fls. 156/157) e Reintimação Fiscal
(fls. 159/160), solicitando a CEMMA a confirmação dos serviços prestados ao
contribuinte
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.351 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10218.000578/2010-54

Em resposta (fls. 161), a CEMMA informa que os valores expressos nas notas fiscais
correspondem a valores repassados ao contribuinte em decorrência de honorários
profissionais.
O relatório fiscal de resultado de diligência (fls. 163/164) conclui que as notas fiscais
não se referem a serviços prestados ao sujeito passivo e sim a serviços prestados por ele
e pagos pela empresa.
O contribuinte, em resposta (fls. 166), reconhece o equivoco cometido e solicita que as
notas sejam invalidades da sua declaração.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada. Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança,
não sendo, pois, objeto de análise desse julgamento administrativo.
DEDUÇÕES. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda estão
sujeitas à comprovação ou justificação.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se
fundamentar, cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para
justificar suas alegações.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, cujo ônus tenha sido do
contribuinte, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente ou escritura pública
Ciente do acórdão da DRJ em 26/02/2014 (e-fls. 180), o(a) contribuinte, em
21/03/2014 (e-fls. 182), apresentou recurso voluntário parcial, no qual alega, em apertado
resumo, que a dedução de pensão alimentícia está comprovada pelos documentos acostados aos
autos, destacando que o pagamento foi realizado por sua empresa por questão de urgência.
Anexa novos documentos (e-fls. 184 e ss.).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Remanesce em contenda a glosa relativa a dedução indevida de despesas com
pensão judicial, no valor de R$ 22.048,00, único quesito ora contestado pelo contribuinte, cf. sua
peça recursal (especificamente à e-fl. 182).
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.351 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10218.000578/2010-54

Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas (e-fls. 184 e ss.), apresentadas apenas em sede de
recurso voluntário podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com
base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se de
documentos judiciais que buscam esclarecer o efetivo pagamento da pensão judicial devida
durante o ano de 2008.
Mister apresentar, por complementar o entendimento pela manutenção do
lançamento em Primeira Instância, os excertos do Voto da Decisão guerreada onde se verificam
a legislação pertinente ao caso e as razões de tal entendimento pela DRJ:
Voto
...
Quanto à glosa de pensão alimentícia, alega que, apesar de a empresa em que é sócio ter
feito a transferência do pagamento de pensão a sr Marly, realizou o pagamento do
débito em longe prazo à empresa .
Vejamos, primeiramente, o que dispõe o inciso II do artigo 4 da Lei n.o 9.250 de
26/12/1995 e o artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
3.000 de 1999:
Art. 4 - Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727,
de 2008)
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
A legislação do Imposto de Renda é bem clara ao permitir somente a dedução das
importâncias efetivamente pagas a título de pensão em cumprimento de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente, ou escritura pública, ou seja, somente o valor
estipulado em juízo ou por escritura pública está sujeito à dedução na apuração da base
de cálculo do Imposto de Renda.
O contribuinte comprova nos autos que foi condenado a pagar pensão alimentícia a seus
filhos menores no equivalente a 10 (dez) salários mínimos vigentes a época do
pagamento e depositado na conta da Sra. Marly do Socorro Fonseca.
Ocorre que os documentos trazidos aos autos só comprovam o efetivo pagamento por
parte do contribuinte no valor de R$ 26.952,00, já considerado pela Autoridade Fiscal,
quando da emissão de termo Circunstanciado.
O documento de transferência feita pela Medclinica Serviços Médicos Ltda. a Sra.
Marly não prova o pagamento pelo contribuinte de pensão alimentícia a citada Senhora.
Não há nos autos prova de que o contribuinte assumiu o ônus dessa despesa. Também
não há nos autos outros documentos que comprovem o efetivo pagamento pelo
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.351 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10218.000578/2010-54

contribuinte de valores pagos a titulo de pensão alimentícia além dos já considerados
pela Autoridade Fiscal. Dessa forma a glosa deve ser mantida.
...
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Dessa forma, uma vez que o pagamento da pensão em pauta foi realizado por
terceira pessoa, sem comprovação de repasse dos valores do interessado para esta última, há de
se manter o lançamento, cf. cristalinamente já apontado pela Decisão de Piso. Da literalidade da
lei correlata, apenas é dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no valor definido na justiça efetivamente
pago pelo contribuinte.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 211
DF CARF MF
Original